Tribunal: TJDFT
Processo: 0746422-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746422-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. B. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de ID. 52949342 com a intimação para manifestação da Procuradoria de Justiça por ser obrigatória a intervenção ministerial nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Após a devida intervenção do ente fiscal da lei, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora